Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707667-53.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão desta Relatoria, proferida sob o ID. 69488596 que, ao fundamento da inovação recursal, violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e observada a vedação à supressão de instância, não conhecera do agravo de instrumento (ID. 69379193). Em suas razões recursais (ID. 71438223), o agravante alega que o pronunciamento equivocado do juízo de origem não fora a expedição da RPV, mas sim que, com o julgamento em sede de cognição exauriente do agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento, o levantamento fora autorizado em valor maior do que o devido, sendo necessário reconhecer a necessidade de restituição em proveito da Fazenda Distrital. Argumenta que, embora inequivocamente indevido, o pagamento na quantia determinada fora realizado a maior automaticamente, em decorrência de ser procedimento cumprido por setor administrativo diverso da PGDF, e que atende prontamente as decisões no intuito de evitar o bloqueio das contas do Distrito Federal. Nesse sentido, argumenta que o agravo de instrumento era o único meio possível para impugnar a decisão que supostamente descumprira o acórdão que revogara a liminar. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento. Não foram arguidas preliminares nem formulado pedido de reconsideração na peça recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Diante da ausência de preliminares ou de pedido de retratação formulados pelo Distrito Federal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 10:28:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora